Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722361-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO AGRAVADO: DAVID REINAUX GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DAVID REINAUX GOMES: “No que tange ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo descrito como "I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV", registro a existência de restrição de alienação fiduciária, cujo saldo devedor da operação corresponde ao montante de R$ 87.079,20 (oitenta e sete mil setenta e nove reais e vinte centavos), conforme noticiado pela instituição financeira credora (ID 195441150). Rememoro que, ainda que se admita a penhora do registro dos direitos aquisitivos do referido bem, o ato de constrição deve resultar em posterior expropriação, o que não se mostra viável em razão da restrição enunciada. Pontuo que o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel do bem até o adimplemento integral do contrato, o qual compreende 60 (sessenta) parcelas. Registro, ainda, que foram liquidadas apenas 8 (oito) parcelas do referido contrato. Reafirmo que, eventual penhora e avaliação recairia unicamente sobre os direitos possessórios titularizados pelo devedor, que detêm 50% (cinquenta por cento) dos mencionados direitos, considerando a existência de comunhão parcial de bens com a proprietária registral do automóvel. Soma-se a isso o fato de que o valor de avaliação dos direitos possessórios não corresponde àquele indicado na tabela FIPE do bem, o qual compreende a propriedade integral do veículo, sem qualquer restrição, diferentemente do alegado pela parte exequente. Assim, o produto da venda não solveria sequer o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária noticiado. Dessa forma, a medida postulada se revela ineficiente, diante da inexistência de resultado prático à satisfação do crédito perseguido nesta demanda, razão pela qual INDEFIRO o pedido. No mais, intimo a parte credora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos. I.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 195986971, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Convém ressaltar, por oportuno, que, ainda que se trate de regime de comunhão universal de bens, o executado possui apenas metade ideal do patrimônio comum do casal, razão pela qual permanece inalterada a conclusão do Juízo. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. I.” O Agravante sustenta que a penhora do veículo garantirá o pagamento do débito executado, mesmo considerando somente a meação do Agravado. Salienta que o produto da expropriação do bem será suficiente ao pagamento do saldo devedor do financiamento do veículo e que a existência de 52 parcelas a serem pagas não é impedimento à constrição. Ressalta que o automóvel é avaliado em R$ 252.000,00. Requer a antecipação da tutela para determinar a manutenção da penhora e o bloqueio do veículo no RENAJUD. Preparo recolhido (IDs 59763991 e 59763992). É o relatório. Decido. A penhora do veículo “I/GWM HAVAL H6 PREMIUM PHEV, ano/modelo 2023/2024, placa SQV3I93, chassi LGWFFUA56RH914866” foi determinada no acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0707522-31.2024.8.07.0000, cuja ementa tem o seguinte teor: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL PERTENCENTE À ESPOSA DO DEVEDOR. CASAMENTO REALIZADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 1.667 do Código Civil dispõe que o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas, com as exceções do art. 1.668. 2. O automóvel pertencente à esposa do devedor, no sistema de participação absoluta, enquadra-se como patrimônio comum dos cônjuges, que pode ser objeto de penhora para satisfação da dívida do marido, pois constitui monte comunicável. 3. Recurso provido. (AGI 07075223120248070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 22/5/2024)” Constatou-se posteriormente que o veículo está alienado fiduciariamente, seguindo-se a decisão abaixo reproduzida: “Ciente do Ofício de ID 188514213, que comunica a concessão de antecipação da tutela recursal para "determinar a penhora do mencionado veículo, bem como o seu bloqueio via Renajud". PROMOVO a restrição no sistema informatizado, conforme espelho que secunda esta Decisão. Verifico, no entanto, que o veículo possui gravame da alienação fiduciária, razão pela qual se mostra incabível a sua adjudicação ou o seu encaminhamento a leilão, ante o interesse da instituição financeira, a menos que o financiamento do veículo já tenha sido quitado pelo executado, informação essa passível de ser obtida pela parte exequente diretamente no DETRAN-DF, que poderá informar se a financeira comunicou a quitação do contrato. No mais, diante da ausência de bens passíveis de expropriação, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 73396922. I.” O Agravante então requereu a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (ID 188587658) que foi deferida pela decisão de ID 188967235: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Foi efetuada a penhora de um único veículo vinculado ao CPF do executado, mas com restrição decorrente de alienação fiduciária, conforme apontado na Decisão de ID 188519127. A parte exequente pleiteia a penhora dos direitos aquisitivos do executado, decorrentes do eventual contrato de alienação fiduciária (ID 188587658). É o relatório. D E C I D O. No atinente ao pleito de penhora, constato que o veículo fora adquirido com empréstimo garantido por alienação fiduciária (DecretoLei no 911/69). Neste contexto, ressalto que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, (...) tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário” (art. 66, “caput”, da Lei no 4.728/65, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 911/69). Assim, a penhora restringir-se-á aos direitos por este último titularizado, ciente o exequente que os créditos da instituição financeira serão satisfeitos anteriormente aos seus. Nesse cenário, deverá a parte exequente indicar qual a instituição financeira figura como credora fiduciária do negócio jurídico que tem por objeto o veículo ora penhorado, a fim de que seja intimada para informar qual o saldo devedor pendente. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de PENHORA sobre os direitos titularizado pelo executado relativamente ao veículo I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV, Placa: SQV3I93. Venha pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, informação acerca da instituição financeira credora. Vindo aos autos a informação acima, OFICIE-SE ao credor fiduciário para ESCLARECER: (1) se o contrato de alienação fiduciária celebrado com o executado, relativamente ao veículo acima mencionado, ainda se encontra em vigor; e (2) qual o montante atual do saldo devedor. Vindo aos autos a resposta, INTIME-SE o exequente para dizer se ainda remanesce seu interesse na manutenção da penhora, considerando que o crédito da instituição financeira tem preferência sobre o seu, observados os termos do art. 831 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Caso ainda persista seu interesse, DEVERÁ o credor indicar o endereço em que o veículo poderá ser encontrado para fins de avaliação. I.” Após a resposta do credor fiduciário (ID 195441150) foi proferida a decisão agravada que indeferiu a constrição. Todavia, não há como inferir, pelo menos no plano da cognição sumária, a inviabilidade ou inutilidade da penhora. A penhora recaiu sobre os “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia” (CPC, art. 835, XII), bem que deve ser avaliado para que se possa examinar com maior exatidão a sua viabilidade e utilidade. Note-se que, segundo o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, somente “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. A existência de saldo devedor do financiamento é imanente à natureza do bem penhorado (direitos aquisitivos). Não se desconhece as dificuldades para a avaliação e, sobretudo, para a expropriação desse tipo de bem, mas a execução é realizada no interesse do exequente que, na espécie, pugna pela manutenção da penhora. Presente, assim, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano resulta da possibilidade de transferência do bem. Isto posto, suspendo a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator